Tribunal: TJES
Processo: 5002241-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002241-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: VIVALDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar, mas determinou que o veículo apreendido permanecesse depositado na Comarca até ulterior deliberação do Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da ordem judicial que impede o credor fiduciário de remover o bem apreendido da Comarca, à luz da sistemática estabelecida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69 não impõe a obrigatoriedade de manutenção do veículo apreendido nos limites territoriais da Comarca em que tramita a ação de busca e apreensão.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), nos contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Uma vez consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, em razão do não pagamento do débito no prazo legal, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade, sendo descabida a determinação que impede a remoção ou alienação do veículo.

A imposição de restrições à remoção e alienação do bem, mesmo após a consolidação da propriedade, afronta a sistemática do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e o direito de propriedade, previsto no inciso XXII do art. 5º da Constituição da República e no art. 1.228 do Código Civil.

A legislação de regência já estabelece, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a forma de compensar o devedor em caso de improcedência da ação, mediante a condenação do credor ao pagamento de multa de 50% do valor financiado e perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial para que o credor fiduciário mantenha o bem apreendido na Comarca carece de amparo no Decreto-Lei nº 911/69.

Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida, a propriedade e a posse plena do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário.

Após a consolidação da propriedade, o credor fiduciário adquire o direito de livre disposição do bem, não sendo lícita a imposição de restrições judiciais à remoção, transferência ou alienação do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput e §§ 1º, 2º, 6º e 7º; Lei nº 10.931/2004; Constituição da República, art. 5º, inciso XXII; Código Civil, art. 1.228; Código de Processo Civil de 1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS; STJ, REsp 1.790.211/MS; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011347-43.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199005329.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002241-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: VIVALDO GOMES DA SILVA

JUIZ: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 6ª Vara Cível, em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (Processo 5041271-18.2024.8.08.0048) ajuizada contra VIVALDO GOMES DA SILVA,
cujo
decisum
, após deferir o pedido de busca e apreensão do veículo, determinou que o bem fosse mantido em depósito na Comarca até ulterior deliberação do Juízo.

Em suas razões recursais, sustentou descumprimento ao artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e que a limitação imposta pelo magistrado a quo, consistente na imposição do local em que deverá ser mantido o veículo apreendido, não possui guarida no ordenamento jurídico, representando intervenção injustificável sobre a posse do autor.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, possibilitando a remoção do bem da Comarca.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in verbis
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. 2. Caso a quitação da dívida perseguida se der dentro do prazo legal, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por perdas e danos. 3. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, apenas e tão somente afastar a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca, devendo o magistrado, portanto, proceder o devido exame da questão, sob pena de patente supressão de instância. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5011347-43.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO REFERIDO PRAZO, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA À SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI Nº
911/69.
RECURSO PROVIDO.
1)
Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
2) Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3) As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. 4)
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Confira-se, ainda, o posicionamento do e. STJ adotado em caso análogo ao presente:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO.
PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.
1.
A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.
2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.
3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3.1.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.
3.2.
Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.
4.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Posto isto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para
permitir a
remoção e transferência do bem até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº
911/69
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, de modo que dou parcial provimento ao recurso para permitir a remoção e transferência do bem após transcorrido o prazo para a purgação da mora pelo devedor fiduciário.